Tribunal: STF
Processo: AP 1185
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nestes autos, no dia 22/11/2023, foi concedida a liberdade provisória a TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, CPF nº 047.850.691-04, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 100):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/2/2024 e 20/2/2023 , o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu TIAGO DOS SANTOS FERREIRA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc. 131).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas a TIAGO DOS SANTOS FERREIRA (Petições STF de nºs 7.198/2024, 11.255/2024, 13583/2024, 16975/2024, 24.929/2024, 30.601/2024 e 32.338/2024). 



    Conforme informado em juízo, as violações foram as seguintes:



    no dia: 15/01/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    no dia: 22/01/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    no dia: 29/01/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    no dia: 15/02/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    no dia: 04/03/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    no dia: 11/03/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    no dia: 18/03/2024 o(a) custodiado incorreu na violação: AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO RECORRENTE;



    Intimado para apresentar justificativas sobre a violação reportada (e.Doc 117), em 27/2/2024, a defesa apresentou a seguinte manifestação:



    “Conforme o Relatório da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) acostada aos autos (Peça n.º 111), é possível ver que o reeducando não compareceu em 15/01/2024, ocorre que o reeducando vem passando por vários transtornos psicológicos em decorrência do período que ficou segregado no cárcere, e por lapso de memória esqueceu de comparecer na VEP/DF, porém, Eminente Ministro Relator, o reeducando vêm cumprindo todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas por Vossa Excelência, inclusive aos demais comparecimentos semanais na VEP/DF.



    E dessa forma, requer que seja homologada a presente justificativa do não comparecimento do reeducando em 15/01/2024 à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, assim como seja aplicada nenhuma punição.” 



    Determinei a intimação da Defesa para que complementasse documentalmente as justificativas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, §1, do CPP.



    A Defesa juntou nova manifestação nos autos, com o seguinte teor:



    “A Defesa foi intimada a juntar documentos comprobatórios referente as ausências de apresentação referente aos dias 15, 22 e 29/01/2024.



    Ocorre que Tiago dos Santos Ferreira está desempregado, e no momento não possui recursos financeiros para custear consulta psiquiátrica.



    Assim, Tiago dos Santos Ferreira requer a dilação do prazo para que realize consulta psiquiátrica a fim de juntar os documentos comprobatórios.”



     



    Diante da informação de falta de condições econômicas para custear a consulta psiquiátrica, determinei ao o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que providenciasse a TIAGO DOS SANTOS FERREIRA consulta psiquiátrica com médico do SUS, com a juntada de laudo que especificasse se o Réu está com problemas psiquiátricos.



    Intimado para comparecer ao IML/PCDF, no dia e horário designados para avaliação médica, o réu não se apresentou para o exame designado (eDoc. 140). 



    Insta salientar que, o IML/PCDF tentou contato telefônico com a patrona do periciado (Dra. Rannie Karlla Ramos Lima Monteiro – OAB/DF 58325), indagando sobre o comparecimento à perícia designada, tendo recebido a resposta que não conseguira falar diretamente com o réu, deixando o recado com sua genitora.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu TIAGO DOS SANTOS FERREIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas ao não comparecimento em Juízo.



    Embora a Defesa tenha sido intimada para que comprovar, documentalmente, os motivos indicados para o não cumprimento da cautelar imposta, deixou de cumprir com o determinado. O réu, a seu turno, deixou de comparecer à perícia médica agendada pelo IML/PCDF em atendimento à determinação desta SUPREMA CORTE. 



    Como se vê, o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 22/11/2023, nos termos seguintes (eDoc. 100):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Observa-se, ainda, que encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou o réu à pena total de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado para para o início do cumprimento da pena, de modo que a decretação da prisão preventiva, neste caso, serve também para a garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015); HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, CPF nº 047.850.691-04.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente